Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-20.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003123-20.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ROSANGELA BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA ISENCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos n. 1072043-92.2024.8.11.0001 para suspensão dos descontos de Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de aposentadoria, fundamentado em alegação de cardiopatia grave.
2. A recorrente sustenta que é portadora da doença desde 2024 e requer a isenção retroativa e a restituição dos valores descontados a partir de março de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a agravante preenche os requisitos legais para a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) se há comprovação de cardiopatia grave que justifique a concessão do benefício fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é benefício tributário concedido a portadores de doenças graves expressamente listadas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exigindo-se prova inequívoca da enfermidade.
5. O atestado decorrente de consulta médica particular e exames apresentados pela parte autora não demonstram a existência de cardiopatia grave.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda interpretação extensiva ou analógica de normas isencionais, conforme o princípio da legalidade estrita previsto no artigo 111, II, do Código Tributário Nacional.
7. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de comprovação da gravidade da enfermidade inviabiliza a concessão da isenção fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige comprovação inequívoca da doença grave elencada no rol legal. 2. A mera presença de cardiopatia crônica sem repercussões incapacitantes não autoriza o benefício fiscal, sendo vedada a interpretação extensiva da norma tributária isencional."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 111, II; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003123-20.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ROSANGELA BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 209.318.591-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025